Tribunal: TJSP
Processo: 1127583-05.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Embargos visando à modificação do acórdão, sem indicar minimamente o vício alegado. Embargante que pretende novo julgamento. Uso descabido desse instrumento processual. Prequestionamento regulado pelo art. 1.025 do CPC (prequestionamento implícito). Embargos rejeitados.